Tribunal: STF
Processo: RE 1252336
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (vol. 6, fl. 105):
    APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Corrupção de menores. Sentença condenatória. Defesa de RAFAEL pleiteia absolvição por insuficiência probatória para ambos os crimes. Subsidiariamente requer o afastamento das causas de aumento quanto ao uso de arma de fogo e à restrição da liberdade, o aumento da fração pelas majorantes no mínimo (1/3) e o abrandamento do regime inicial. A defesa de PEDRO, por sua vez, também pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao roubo e absolvição por atipicidade para o crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento da restrição de liberdade, o aumento na terceira fase na fração de 1/3 (um terço) e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Autoria e materialidade de ambos os delitos estão devidamente comprovadas. Negativas isoladas. Delito de corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ. Dosimetria não comporta reparos. Basilares mantidas no mínimo. Mantida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Compensação com a atenuante da menoridade relativa, com relação ao réu PEDRO. Na terceira etapa, mantenho o aumento de ½ (metade), que julgo adequado e suficiente ao caso. Por fim, mantenho o concurso material. Regime inicial fechado adequado às peculiaridades dos delitos. Recursos improvidos. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente